Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727203-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCIA DINIZ DE CARVALHO, MARIA CRISTINA TEIXEIRA FIGUEIREDO, MARIA ELZENIR MENEZES, SALETE ARAUJO DE SA DECISÃO 1. O réu agrava da decisão proferida em audiência de saneamento e organização do processo da 2a Vara Cível de Brasília (id 67312632 – autos originários) que rejeitou as alegações de prescrição e incompetência da Justiça do DF para a demanda relativa à gestão do PIS/PASEP. Alega, em síntese: prescrição quinquenal, sua ilegitimidade passiva ad causam, inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do onus probandi. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A pretensão autoral baseia-se na má gestão do fundo PASEP, atribuição esta que cabe ao banco requerido, o que atrai a competência da Justiça do DF. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife - PE. (STJ, 1a Seção, CC 161.590, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 2019) EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1110641, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2018) Quanto à prescrição, conforme ressaltado na decisão saneadora: “(...) Suscita a parte requerida a ocorrência de prescrição, com a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), em razão do julgamento de recurso repetitivo do STJ (Tema 545), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Todavia, a referida prescrição não encontra aplicação no caso vertente, na medida em que não se postula eventuais valores não creditados, mas sim a sua atualização monetária e alegados saques indevidos. Nesse sentido, colhe-se precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Não se divisa a incidência da prescrição no que toca ao questionamento da atualização dos valores depositados na conta PASEP, até mesmo porque, a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando dos resgates, nas datas de 28/3/2017 (conf. extrato de ID 58714285, p. 19, quanto à autora MARIA CRISTINA TEIXEIRA FIGUEIREDO); 14/11/2017 (conf. extrato de ID 61230174, p. 3, quanto à autora MARIA ELZENIR MENEZES); 3/5/2016 (conf. extrato de ID 58715353, p. 11, quanto à autora SALETE ARAÚJO DE SÁ); e 11/1/2017 (conf. extrato de ID 61230172, p. 3, quanto à autora MÁRCIA DINIZ DE CARVALHO). De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da actio nata), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação (distribuição data de 9/3/2019) transcurso do prazo prescribendi, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC). (...)” A propósito, destaco julgado do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira. 2) O prazo prescricional para se pleitear diferenças de correção monetária nos saldos das contas do PIS/PASEP, é de dez anos. O termo inicial da fluência do prazo prescricional da pretensão referente à atualização monetária dos depósitos do PASEP é a data do saque do saldo da conta do PASEP. 3) O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS). 4) Verificada a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, não se mostra possível a inversão do ônus da prova com amparo tão-somente no código consumerista. 5) Agravo de instrumento parcialmente provido. (5a T. Cível, ac. 1260498, Des. Hector Valverde, julgado em 2020) Por fim, a decisão recorrida nada dispôs sobre inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do onus probandi. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 07/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR